Tribunal: TJPA
Processo: 0034785-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034785-11.2011.8.14.0301

APELANTE: CORINA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE PARCELA DA CAUÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA REFORMA DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DO LOCATÁRIO. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECENDO A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autor que discorda do valor restituído a título de caução, em decorrência do abatimento de valores relativos à reforma do imóvel e de multa por atraso na entrega do imóvel. Em que pese a ausência de previsão contratual da multa, consta nos autos termo de rescisão contratual, a figurar como verdadeira confissão de dívida, aceitando a imputação dos valores. Não havendo qualquer vício na assinatura do documento e estando o instrumento assinado ainda por duas testemunhas, há de prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda,
devendo ser cumprido o que fora ajustado.

2. Propositura de ação judicial configura exercício regular de um direito e não pode, por si só, ensejar o dever de indenização de danos morais.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 13 de setembro de 2021 e término em 20 de setembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0034785-11.2011.8.14.0301

APELANTE: CORINA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA

Nome: CORINA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA

Endereço: AV. DOS HOLANDESES,1103, CONDOMINIO TOSCANA, ED. CLASSICO APTO. 701, PONTA DO FAROL, SãO LUíS - MA - CEP: 65077-635

Advogado: EDIMILSON ASSUNCAO SALES OAB: PA743-A Endereço: DOMINGOS MARREIROS,49 SALA 1010 49 ED. VILAGE EMPR, - até 1283/1284, UMARIZAL, BELéM - PA - CEP: 66055-210 Advogado: ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA OAB: PA373-A Endereço: DOMINGOS MARREIROS,49 SALA 1010 49 ED. VILAGE EMPR, - até 1283/1284, UMARIZAL, BELéM - PA - CEP: 66055-210

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA

Endereço: desconhecido
Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
Endereço: desconhecido

Trata-se de apelação cível interposta por
CORINA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID n.
ID n. 901814 - Pág. 02/09), nos autos da
Ação de Ressarcimento de Cobrança Indevida com Pedido de Indenização por Danos Morais (processo eletrônico nº 0034785-11.2011.8.14.0301)
, movida em seu desfavor por
PAULO ROBERTO DA SILVA
, a qual julgou a demanda parcialmente procedente e tem o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$1.454,38 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), acrescido de correço monetária pelo IGPM desde a data da indevida retenço e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citaço (constituiço em mora) e totalmente improcedente o pedido da ré/reconvinte, haja vista que o direito de aço constitui o exercício regular de um direito, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resoluço de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenaço, na proporço de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para o réu, com fundamento no art. 19 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID n.
- ID n. 901817 - Pág. 02/09), a apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao julgar procedente o pedido, uma vez que constam nos autos provas do atraso do autor em entregar o imóvel devidamente reformado, bem como das despesas tidas pela ré para o conserto dos defeitos apresentados no apartamento após a entrega. Entende como lícitas as deduções realizadas no valor da caução, motivo porque requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Quanto ao pedido de condenação do autor a indenizá-la pelos danos morais sofridos, não dispende maiores argumentações.

O apelado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões – ID n. ID n. 901820 - Pág. 9.

O processo foi migrado do sistema LIBRA ao PJE em 07.08.2018 (ID n. 901821).

Eis os fatos.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se houve ilicitude na conduta da ré, ora apelante, em deduzir do valor da caução as quantias de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa pelo atraso na devolução do imóvel e de R$ 744, 63 (setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), a título de ressarcimento pelas despesas com a reforma e reparos feitos no apartamento.

O autor, ora apelado, alega que firmou contrato de locação com a ré em 08.02.2010, pelo prazo de 1 (um) ano, porém somente permaneceu no imóvel 06 (seis) meses, vindo a denunciar o contrato em 10.08.2010, com desocupação em 10.09.2010. Informa que ao firmar referido pacto, realizou depósito da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da ré, a título de caução. Ocorre que, ao tempo da rescisão contratual, a locadora somente devolveu a quantia de R$ 309,37 (trezentos e nove reais e trinta e sete centavos), descontando do montante a quantia de R$ 1.744,63 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) a título de reparação de danos ao imóvel e multa contratual, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Entende que as cobranças realizadas pela ré são indevidas, vindo a juízo pleitear a restituição dos valores por ela descontados da caução, acrescidos de reparação pelos danos morais decorrentes da situação, no valor de dez salários mínimos.

A apelada, por sua vez, alega que o desconto dos valores deu-se de forma lícita, pois o imóvel necessitava de reparos e ainda era exigível multa pelo atraso na devolução do apartamento.

Como prova de suas alegações, as partes juntaram aos autos
instrumento de contrato de locação firmado entre autor e ré, em 08.02.2010, o qual dispõe acerca do prazo de vigência em sua cláusula quinta, sem, porém, discriminar multa pela rescisão antecipada do contrato – ID n. 901803 - Pág. 08/11;
termo de rescisão do contrato, assinado por ambas as partes, em 11.09.2010, e por duas testemunhas, sem reconhecimento de firma, no qual o autor assina o documento, concordando com as deduções propostas pela ré, a título de multa e de reparação do imóvel, constando ainda que as partes o assinam de comum acordo – ID n. 901803 - Pág. 12/13
; termo de vistoria realizado no imóvel, apontando os problemas encontrados no imóvel e a possibilidade de dedução dos valores diretamente da caução, datado de 10.09.2010, porém não apresentando a assinatura das partes, embora pareça ter sido erro na digitalização, haja vista que constam riscos cortados na imagem – ID n. 901803 - Pág. 14; termo de entrega das chaves, em 10.09.2010, assinado por ambas as partes – ID n. 901803 - Pág. 15;
fotografias do imóvel – ID n.
901803 - Pág. 16/19 e ID n. 901805 - Pág. 1/07; comprovante de depósito da caução, em 10.02.2010 – ID n. 901805 - Pág. 8; notificação extrajudicial, denunciando o contrato de locação, em 09.08.2010 – ID n. 901805 - Pág. 10; contrato de prestação de serviços com a empresa Doutor Faz Tudo, em 11.09.2010, relativo aos reparos no imóvel, totalizando R$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais) – ID n. 901805 - Pág. 13; comunicações estabelecidas entre o autor, locatário, e a autora e a empresa de corretagem, organizando a realização da vistoria final e ainda tendo o locatário pedido o fornecimento de filmagem no imóvel, em substituição à vistoria inicial, que nunca fora realizada – ID n. 901805 - Pág. 14/20; Comprovantes de despesas com cadeados e outros – ID n. 901808 – Pág. 12.

Inicialmente, é necessário lembrar que se trata de contrato de locação cível, no qual as partes atuaram em paridade de condições, entabulando conjuntamente os termos do contrato e também da rescisão contratual firmada quando da entrega do imóvel. Relação jurídica regida, portanto, pela lei n. 8.245/91, chamada Lei do Inquilinato, que ao tempo dos fatos, quanto aos termos da presente lide, assim dispunha:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

[...]

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

[...]

Ao locatário, ora apelado, caberia portanto a devolução do imóvel em perfeito estado, dentro daquilo que foi recebido no ato da locação. A prova de tal estado faz-se, via de regra, como bem ressaltado pelo juízo de piso, por meio da confrontação da vistoria inicial com a vistoria final, sendo que nos autos não consta a vistoria feita na entrega do imóvel. Dentro dos e-mails trocados entre a apelante, o apelado e a empresa intermediadora da locação (ID n. 901805 - Pág. 14/20), vê-se comunicação feita por ele, solicitando a elas um vídeo gravado a título de vistoria inicial no imóvel, para conferência da vistoria final, porém, ao que parece, nunca teve acesso à mídia (ID n. 901805 - Pág. 14/20).

No que diz respeito à multa contratual, entendo que de fato ela deveria constar expressamente no contrato de locação. Caso a multa cobrada pela apelante decorresse da mera denúncia antecipada do contrato, com entrega do imóvel seis meses antes do previsto, sua cobrança estaria resguardada por força do art. 4º da lei 8.245/91, que prevê:

Art. 4
o
Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato,
ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

Claramente, admite a lei a incidência da multa ainda que inexista previsão contratual, por decorrer sua exigibilidade de um imperativo legal. Porém, no que diz respeito à multa pelo atraso na entrega do imóvel, não vislumbro previsão no contrato e não atribuo ao locatário a culpa na devolução tardia do imóvel, haja vista que os e-mails carreados aos autos deixam evidente que ele esteve à disposição para vistoria e entrega das chaves desde o dia 09.09.2010 (ID n. 901805 - Pág. 15).

Do que se vê, até esse momento, a fundamentação desenvolvida pelo julgador de piso encontra-se em plena consonância com a legislação vigente, todavia, destoa do conjunto probatório contido nos autos, razão pela qual entendo que assiste razão à apelante, devendo a sentença ser reformada por um simples motivo: o autor confessou e admitiu dever tais valores.

Em que pese a ausência de previsão contratual da multa pelo atraso na devolução do imóvel e ainda a ausência de vistoria inicial, que permita a avaliação da vistoria final e do eventual dever de arcar com despesas da reforma do imóvel, vislumbro sob o ID n. 901803 - Pág. 12/13, termo de rescisão de contrato, firmado por ambas as partes em 11.09.2010 e juntado aos autos por ambas as partes, consignando em seus itens 2, 3 e 4:

2- Para fins deste Acordo, fica acertada entre as partes, a dedução das despesas provenientes das condições verificadas no relatório de vistoria para entrega das chaves, bem como, multa pelo não cumprimento do prazo estipulado pelo LOCATÁRIO, em sua CARTA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE BEM ALUGADO, de 09.08.2010.

3 – Das despesas e multa:

[...]

Total geral

R$ 1.744,63

4. Caução e juros de poupança R$ 2.054,00

Ficando o valor de restituição de R$ 309,37 (Trezentos e nove reais e trinta e sete centavos), já incluso juros e correção monetária.

Os signatários deste instrumento, devidamente qualificados, têm entre si justa e acertada a presente Rescisão de Contrato de Locação, que é válida a partir desta data. Esta Rescisão é feita de comum acordo, na melhor harmonia, dando ao locador e locatário esta a mais ampla, recíproca e geral quitação.

A despeito de não conter o reconhecimento das firmas dos signatários, o documento foi apresentado por ambas as partes como meio de prova, sendo que em momento algum o autor impugnou a validade probatória do termo. Muito pelo contrário, apresentou-o em juízo como prova de suas alegações. Quanto ao conteúdo do pacto, o autor não alegou qualquer vício de consentimento, que elidisse sua anuência às condições nele apostas. Assinou-o e na presença de duas testemunhas, admitindo as deduções propostas e dando total quitação às obrigações contratuais.

Como se vê, o termo de rescisão figura claramente como uma espécie de confissão de dívida, na qual o autor reconhece o dever de reparo do imóvel e admite a dedução da multa proposta pela autora, em que pese a ausência de previsão expressa no contrato originário. Quanto a tais hipóteses, tem dito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. INSTRUMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C CONFISSÃO DE DIVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS DA SOCIEDADE DEVEDORA E DA FIADORA. 1) FIRME ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO É APLICÁVEL AOS CONTRATOS LOCATIVOS. AOS CONTRATOS DE SHOPPING CENTER APLICA-SE A LEI DO INQUILINATO (ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91).
2) INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANTO AO INSTRUMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. 3) NÃO MERECE ACOLHIDA O PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ¿O princípio do pacta sunt servanda, embora temperado pela necessidade de observância da função social do contrato, da probidade e da boa-fé, especialmente no âmbito das relações empresariais, deve prevalecer¿
(REsp 1413818/DF). DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.( TJ-RJ - APL: 00111682520118190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 17/03/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA LIMINAR REQUERIDA – PRETENSÃO DAS AGRAVANTES DE IMPOR À RÉ, LIMINARMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR CONSTANTE DE TERMO DE RESCISÃO DE LOCAÇÃO E DE OUTROS DOIS TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, POR CONTA DE FATO IMPREVISTO CONSISTENTE NA PANDEMIA DE COVID-19 – PACTOS QUE FORAM CELEBRADOS EM NOV/2019, NÃO HAVENDO VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A REVISÃO DOS VALORES SEM O CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 21779749220208260000 SP 2177974-92.2020.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 28/10/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DERIVADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. CARÁTER GENÉRICO. RECURSO IMPROVIDO. O contrato de confissão de dívida, assinado pelas partes, na presença de duas testemunhas, no qual o executado compromete se a pagar prestações de valor determinado, tem as características de título executivo, uma vez que não foi elaborado unilateralmente pelo exequente.Ainda que a Súmula nº 286 do STJ autorize a revisão das cláusulas contratuais celebradas antes do acordo realizado entre devedor e credor, não é possível a pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito. (TJPR - 18ª C.Cível - 0023289-11.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 10.02.2020) (TJ-PR - APL: 00232891120188160001 PR 0023289-11.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 10/02/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

Ementa: Apelação Cível.
Ação de cobrança. Locação de loja de conveniência em posto de gasolina. Rescisão de contrato, com entrega das chaves e confissão de dívida. Parte ré que não logrou êxito em demonstrar nos autos a existência de vício de consentimento.
Prova testemunhal que indica a existência de desentendimento entre as partes quanto à execução do contrato de locação da loja de conveniência. Divergência quanto à colocação de mesas e cadeiras na parte de fora da conveniência e o uso de estacionamento. Em que pese essa divergência entre as partes quanto ao uso da loja de conveniência, irrefutável que a ré não apresentou prova de que a parte autora descumpriu o que havia combinado anteriormente, tendo culpa na inviabilização do contrato de locação celebrado entre as partes. Obrigação dos fiadores que se mantém. Confissão de dívida decorrente de contrato de locação que não se confunde com novação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% a condenação em honorários advocatícios devida pela parte recorrente. (TJ-RJ - APL: 00049122720158190061, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 09/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020)

MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS. 1. Instrumento de confissão de dívida configura prova escrita sem eficácia de título executivo, preenchendo os requisitos legais do art. 700, do CPC. 2. A discussão acerca da causa subjacente pelo devedor é possível. Mas o ônus de elidir o direito de crédito passa a ser dele, impugnante. Ônus do qual não se desincumbiu, 3. Eventuais crédito de comissões por intermediações de vendas de produtos da autora pela ré deverão ser discutidos em ação própria. 4. Finalmente, cuidando-se de dívida com termo certo de vencimento, esse é o gatilho de incidência dos juros moratórios. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10106871820208260002 SP 1010687-18.2020.8.26.0002, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 27/11/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 784, III DO CPC – EXIGIBILIDADE – COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – MULTA MORATÓRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, livremente pactuado e assinado por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC. Restou comprovada a inadimplência do devedor, que deixou de pagar as parcelas do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. São devidos os juros moratórios, correção monetária e multa por inadimplemento. Em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios. TJ-MT - AC: 10369084020178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

O termo foi lavrado por livre e espontânea vontade dos contratantes, sem qualquer tipo de coação ou ameaça, no exercício pleno de sua liberdade de contratar. Não existe qualquer tipo de desequilíbrio entre as partes ou de hipossuficiência, que atraia a incidência de normas protetivas, como seria no âmbito consumerista (tem-se, de um lado, a locadora, pedagoga, e de outro, o locatário, militar, ambos no pleno gozo de suas capacidades). Trata-se de clássica relação de direito privado, estabelecida a partir de contrato de locação, no qual imperou a vontade livre das partes, que em comum acordo firmaram seus termos e cláusulas. Também não vislumbro abusividade no acordo firmado, sendo lícito ao autor, ao tempo da assinatura da rescisão, anuir ao pagamento da reforma nele indicada e ainda à multa, que não se aplicou de modo coercitivo, mas sim a partir da liberalidade dos contratantes.

Sendo assim, entendo que deve prevalecer
in casu
a máxima do
pacta sunt servanda,
segundo a qual o que foi convencionado há de ser cumprido, pois o contrato faz lei entre as partes, ou, mais especificamente, o termo de acordo.

O que quero dizer é que o termo de rescisão contratual apresentado pelo autor, muito antes de comprovar suas alegações, atesta a legitimidade da retenção dos valores na caução prestada, uma vez que ele, juntamente com a apelante, assim convencionou findar o pacto de locação. Por meio de tal documento, reconheceu a existência da dívida e aceitou a compensação dela com os valores sob a posse da locadora a título de caução.

Portanto, entendo que laborou em erro o juízo de origem, ao ignorar o valor probatório de tal elemento e, com base unicamente no contrato de locação, julgar procedente a demanda para determinar a restituição dos valores, motivo porque reformo a sentença, julgando improcedente o pedido, face a não comprovação de existência de algum vício de consentimento do autor no acordo feito na rescisão contratual.

No que diz respeito aos danos morais pleiteados pela apelante, entendo que agiu corretamente o juízo, pois não vislumbro dos autos qualquer ato ilícito por parte do autor, a ensejar a reparação pleiteada. Quanto à responsabilidade civil, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil extracontratual, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material. Juntamente a tais elementos, pressupõe-se a existência do elemento subjetivo, consistente na culpa na prática do ato ilícito.

Vir a juízo requerer um direito é exercício regular de uma garantia, não só processual, como constitucional, o qual jamais poderia ensejar o dever de indenização, por si só. A jurisprudência é uníssona nesse sentido, vindo decidindo:

VOTO DO RELATOR EMENTA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Propositura pelo requerido de queixa-crime em face da autora, por crimes contra honra, rejeitada - Improcedência – Inconformismo da autora descabido - Propositura de ação penal que veio a ser rejeitada - Exercício regular de direito - Ausência de dolo ou má-fé do requerido - Mero aborrecimento que não enseja reparação – Alegação da autora de denunciação caluniosa que não foi declarada judicialmente, sequer há prova nesse sentido nos autos - Danos morais não configurados - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10178670820188260309 SP 1017867-08.2018.8.26.0309, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 19/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FIADORA. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A propositura de ação constitui exercício regular de um direito e não pode ser entendido como ato ilícito indenizável, principalmente por não ter sido comprovada a má-fé em provocar a prestação jurisdicional do Estado. 2. A falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo somente foi comprovada após realização de perícia grafotécnica, o que demonstra que o banco agiu dentro dos limites da boa-fé objetiva ao demandar judicialmente por dívida não paga. 3. Inexistindo comprovação de má-fé da instituição financeira em utilizar contrato fraudulento para instruir ação monitória, conclui-se pela ausência de ilícito capaz de gerar indenização. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07222139120178070001 DF 0722213-91.2017.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 13/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, quanto ao pleito de indenização por danos morais, mantenho a sentença de improcedência proferida na reconvenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença, julgando improcedente tanto a demanda principal, quanto a reconvenção, consoante fundamentação supra.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, deixando de condenar o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais diante da isenção legal decorrente do benefício da justiça gratuita, nos termos da lei. 1.060/51, art. 3º, ainda vigente ao tempo da sentença impugnada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 21/09/2021